Tribunal: STF
Processo: Pet 14895
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela requerente da decisão por mim proferida na Rcl nº 61.387 e que apresenta a seguinte parte dispositiva:



    “(...) defiro o pedido constante destes autos, prejudicado o pedido de liminar, e estendo os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar a imprestabilidade, quanto ao ora reclamante, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    Determino, outrossim, que seja encaminhada ao Ministério da Justiça cópia da presente decisão, declarando a imprestabilidade, quanto a Ollanta Moisés Humala Tasso, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, para que seja encaminhada ao Governo do Peru por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional - DRCI.”



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde no país que indica em sua exordial (Peru) a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios tidos por imprestáveis, nos termos da decisão referida. 



    Ao final, requer-se:



    “(...), considerando a absoluta identidade fática e jurídica entre a investigação criminal que responde a Requerente e o quanto decidido na Reclamação nº 61.387/DF, por extensão ao anteriormente decidido na Reclamação nº 43.007/DF, a extensão dos efeitos das decisões proferidas na Reclamação nº 61.387/DF e nº 43.007/DF para: declarar a imprestabilidade, quanto à ora Requerente, de todos os elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e MyWebDayB, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht; impedir que se pratique, em território nacional, quaisquer atos instrutórios a partir destes elementos, como, por exemplo, testemunhos de executivos da Odebrecht; e declarar imprestáveis todas as provas decorrentes já produzidas em solo brasileiro por meio de cooperação internacional, determinando-se, como consequência, seja comunicado o Ministério da Justiça brasileiro e, por meio do DRCI, a Justiça peruana da referida decisão, inclusive para cientificá-los da proibição da produção de provas derivadas, tais como oitiva de testemunhas ou qualquer outro ato de cooperação por parte da Justiça brasileira em relação a um processo penal, cuja base probatória nossa Corte Suprema já declarou nula.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ação penal que se utiliza de elementos probatórios tidos por imprestáveis por este Supremo Tribunal nas decisões proferidas nas Rcl 61.387 e Rcl 43.007, razão pela qual há de ser acolhido o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “É notório que, em razão da contaminação do material probatório, nos casos em que os dados extraídos dos sistemas Droysus e MyWebDayB dão suporte a outras ações penais e, coincidem, ao menos em parte, com aqueles declarados imprestáveis na Reclamação nº 43.007/DF, tem sido concedida a extensão dos efeitos da referida decisão, declarando-se a ilicitude de tais provas em relação a inúmeros outros requerentes (por exemplo, a Décima Sexta Extensão, Trigésima Primeira Extensão, Trigésima Segunda Extensão, Quinquagésima Primeira Extensão e PET 11.421). 



    A decisão na Reclamação nº 61.387/DF não deixa dúvida de que todos os elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, são nulos e imprestáveis para a Peticionária, pois responde a exatamente os mesmos fatos na mesma ação penal em trâmite no Peru.



    No presente caso, por óbvio, não se visa à determinação de trancamento de qualquer ação penal, pois o Brasil não possui jurisdição sobre a ação penal que tramita na República do Peru.”



    Observo, no entanto, que a requerente busca, além da imprestabilidade dos elementos de provas já reconhecida por esta Suprema Corte nos mencionados paradigmas, a invalidação dos procedimentos de “cooperação internacional” em que se tenha utilizado ou venha a se utilizar desses mesmos elementos. Vide:



     



    “Diversamente dos casos das ações penais e investigações da Justiça brasileira, o que se pretende no presente feito é a extensão dos efeitos das decisões proferidas nas Reclamações nºs 61.387/DF e 43.007/DF para declarar, em relação à Peticionária, a imprestabilidade de todas as provas obtidas por meio de cooperação internacional havida entre o Peru e o Brasil relacionadas aos sistemas Drousys e My Web Day utilizadas na Ação Penal nº 00249-2015-78-5001-JRPE-01, que tramita perante o Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional da Corte Superior de Justiça Penal Especializada, na República do Peru.”



    Requer também que se declare a inviabilidade de qualquer forma de cooperação internacional que tenha por fim a “constrição da liberdade da Peticionária”, referindo, no ponto, que o Brasil lhe teria concedido “asilo diplomático”.



    Tenho para mim que os pleitos referidos nos dois últimos parágrafos não são viáveis para apreciação na presente sede. 



    Isso porque o pedido do paradigma (Rcl nº 61.387) foi deferido em favor do marido da ora Peticionária (Ollanta Moisés Humala Tasso) nos termos do ordenamento jurídico brasileiro, tendo sido o ato decisório devidamente encaminhado ao Ministério da Justiça (Autoridade Central para Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal) para que comunicasse ao Governo do Peru por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional - DRCI.



    Desse modo, há de ser deferido o pedido da Peticionante exatamente nos mesmos moldes, observando-se os limites da atuação constitucional e da prestação jurisdicional desta Suprema Corte, razão pela qual nada há, no ponto, a deferir, sem prejuízo de análise das questões em sede própria e competente.



    Em face do exposto, defiro, em parte, o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Rcl 61.387 e na Rcl 43.007, para declarar a imprestabilidade, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, quanto à ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    Determino, outrossim, que seja encaminhada ao Ministério da Justiça cópia da presente decisão, notificando a mencionada imprestabilidade, quanto à requerente, dos referidos elementos de prova, ressaltando-se, desde já, a vedação da prática, em território nacional, de quaisquer atos instrutórios ou de cooperação a partir destes elementos para que sejam encaminhados ao Governo do Peru.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente